Tribunal: TJES
Processo: 5002402-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002402-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE INACIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ANDERSON DOS PASSOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVAS E CONTRATO FIRMADO ENTRE OS RÉUS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002402-25.2020.8.08.0048

Embargante: CONTEK ENGENHARIA S/A

Embargado: ANDERSON DOS PASSOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CONTEK ENGENHARIA S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão entendeu pela não existência de incompetência, todavia não foram analisadas as minúcias apresentada pela parte;
b)
que os documentos constante nos anexos VI, VII e VIII vez que não fazem provas dos fatos alegados;
c)
que há omissão uma vez que a presunção de solidariedade não é possível;
d)
que não houve definição da conduta ilícita.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566022) proferido, alegando a existência de vícios.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Quanto à alegação de necessidade de perícia, não há nos autos qualquer elemento capaz de contradizer as provas anexadas, bem como inexistem indícios de alteração dos documentos, como alegado pela parte, de modo que entendo que os documentos acostados mostram-se legítimos para comprovar o alegado.

Com relação ao pedido de inadmissibilidade dos documentos dos anexos VI, VII e VIII, destaco que o juiz como destinatário das provas fiz deve realizar a análise da validade das mesmas, averiguando possível contradição ou inverdades. Ocorre que, embora o primeiro laudo tenha atestado a inexistência de fraturas, é importante ser verificado que em se tratando de questões médicas, alguns traumas passam por despercebidos em diagnósticos de rotina, apenas se concretizando após a consulta com especialistas, sendo esse o exato caso dos autos como comprova o prontuário de ID 5596856, que demonstra que as fraturas apenas foram efetivamente descobertos após a análise de um especialista.

Com relação aos documentos anexos VII, ao contrário do alegado, eles possuem direcionamento do serviço ao embargado Anderson. Outrossim, embora as notas fiscais colacionadas aos ID 5596860, 5596862, 5596864, 5596865 e 5596866 não possuam informações de que as compras foram feitas no nome do autor, os elementos nelas indicam que os bens adquiridos referem-se ao tratamento de saúde, pelo qual devem ser consideradas como comprovante do dano material.

No que se refere aos documentos do anexo VIII não vislumbro elementos capazes de levar a botar em questionamento sua validade, pelo qual mantenho o entendimento quanto a sua utilidade.

Com relação à alegada omissão de suposto desrespeito às normas de trânsito, não vislumbro a ocorrência, pois a via era de mão única, pelo qual é permitida a ultrapassagem nos termos do artigo 29, inciso IX do CTB.

Por fim, quanto à alegação de ausência de solidariedade, verifico que embora o contrato firmado entre as partes preveja cláusula excludente de responsabilidade, tal cláusula tem efeito meramente
inter

partes
, devendo ser mantida as normas gerais do Código do Consumidor o qual prevê a solidariedade entre todos os entes da cadeia de consumo.

Assim, sendo incontroverso nos autos que o acidente ocorreu durante a prestação de serviços, reconhece-se a incidência do CDC por acidente de consumo e, por consequência, a solidariedade entre as partes.

Por fim, esclareço que eventual direito de regresso não é objeto de análise destes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIALMENTE PROVIMENTO
, integrando o acórdão nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)